Tribunal: TJSP
Processo: 1028814-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Auto de infração lavrado com base no art. 165-A do CTB – Impetrante que visa a nulidade do auto de infração e a devolução de multa paga, sob alegação de que o laudo de verificação não atestou estado de embriaguez - Sentença denegatória da segurança – Inteligência do art. 3o, IV e art. 5o, II da Resolução Contran n. 432/13, bem como do art. 277, §§ 2o e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de segurança – Auto de infração lavrado com base no art. 165-A do CTB – Impetrante que visa a nulidade do auto de infração e a devolução de multa paga, sob alegação de que o laudo de verificação não atestou estado de embriaguez - Sentença denegatória da segurança – Inteligência do art. 3o, IV e art. 5o, II da Resolução Contran n. 432/13, bem como do art. 277, §§ 2o e 3o do CTB – Procedimento administrativo que assegurou ao autor os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal – Prova nos autos de que o impetrante se recusou a realizar o teste do etilômetro, bem como a coleta de sangue ou urina para constatação de dosagem alcóolica ou toxicológica – Recusa que configura a infração do art. 165-A do CTB – Sentença mantida - Recurso desprovido.